Tribunal: TCU
Processo: 039.330/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3108/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.330/2021-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Magda Braga Chaves Lemos (XXX.559.827-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais que instaure processo de tomada de contas especial com vistas a obter o ressarcimento dos valores pagos indevidamente à servidora Magda Braga Chaves Lemos a título de dedicação exclusiva, haja vista que a interessada manteve vínculo com as seguintes instituições: Parque Estabelecimento de Ensino Ltda. (nos exercícios de 2012 e 2013), Sociedade Educadora de Vanguarda Ltda. (de 2008 a 2009) e Colégio Israelita Brasileiro Scholem Aleichem (2008 a 2011), consoante informações obtidas no sistema Rais; 1.7.2. orientar o Comando do Exército a solicitar, anualmente, declaração dos docentes que laboram sob o regime de dedicação exclusiva de que observam as regras impostas por esse regime.